Tribunal: TJSP
Processo: 1008859-93.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Consórcios supostamente não contratados – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição, em dobro, do indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do consumidor.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

Consórcio de veículo – Regularidade da contratação – Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que

Ementa:
Apelação – Consórcios supostamente não contratados – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição, em dobro, do indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do consumidor.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

Consórcio de veículo – Regularidade da contratação – Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foi induzido ao erro por preposto da requerida – Manifestação de vontade válida, inclusive porque foram descontados valores relacionados ao consórcio por vários meses, o autor efetuou lance, foi contemplado com carta de crédito e recebeu os valores referentes ao encerramento da avença – Sentença de improcedência mantida, em relação ao consórcio de veículo.

Consórcios de imóveis – Ausência de demonstração válida das declarações de vontade – Propostas de adesão que não são suficientes para demonstrar a contratação – Requerido, ademais, que reconheceu, tacitamente e de forma administrativa, a falha cometida na contratação dos consórcios, bem como efetuou o reembolso dos valores descontados – Evidenciada a falha na prestação de serviços – Declaração de inexistência dos contratos e devolução dos valores descontados que se mostram devidos – Precedentes.

Repetição do indébito – Aplicação da tese do STJ no EREsp no 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – No caso específico dos autos, em que não foram demonstradas as contratações, bem como pelo reconhecimento, posterior, pelo próprio requerido, acerca da falha cometida, tem-se que a repetição poderia ser em dobro – Contudo, como os valores foram descontados em momento anterior a 30/03/2021 a devolução deverá ser efetuada na forma simples, devidamente corrigida, ante a modulação dos efeitos da decisão pela C. Corte Superior.

Dano moral caracterizado na espécie – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa", mas envolve situação descrita que ultrapassa o limite do mero dissabor, mormente diante da ausência de efetiva demonstração das contratações, por se tratar de três consórcios fraudulentos e em razão do valor dos descontos – Verba fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes – Sentença reformada.

Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.